Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (EMBARGANTE), BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 60.942.638/0001-73 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR (EMBARGANTE), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 00.412.788/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM NOME DO PATRONO QUE EFETIVAMENTE REPRESENTA A PARTE AGRAVADA/EMBARGANTE, EM RAZÃO DE NOVA HABILITAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É nulo acordão que julga recurso de agravo sem que tenha ocorrido a intimação do advogado habilitado pela parte Agravada, após a alteração de representação, para apresentar contrarrazões. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta, inclusive porque ocorreu a revelia.

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão, determinando-se a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição recebida como Embargos de Declaração, (ID. Num. 137888655), interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sucessor por incorporação do BANCO ABN AMRO REAL S/A, outrora BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001628-58.2022.8.11.0000
, em que figura como Agravante: ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR e cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte: “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

Em síntese, o embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento patrono que não mais representavam o Agravado, o que acarretou a revelia e o cerceamento de defesa.

Requer a anulação do acórdão e devolução do prazo para o Agravado apresentar as contrarrazões ao recurso.

Devidamente intimada a parte Embargada, manifestou-se ela pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrentes de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois esta configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

O embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, patrono que não mais representava o Agravado, o que acarretou a revelia e o cerceamento de defesa.

Da análise dos autos verifico que a intimação da parte embargante/requerida foi realizada em nome do Dr.
Marco André Honda Flores
,
(advogado apontado na inicial deste agravo como sendo patrono do Agravado), mas que, todavia,
não mais representa o Embargante. Frise-se que não se mostra suficiente a tese de que nos autos originários consta o nome do advogado intimado para apresentar as contrarrazões, pois é patente que houve a alteração dos patronos que representavam a parte Agravada/Embargante.

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual imperiosa a decretação de nulidade do acórdão embargado decorrente do julgamento do RAI
1001628-58.2022.8.11.0000
, ocorrido na sessão do dia 19
de julho de 2022 da E. Primeira Câmara de Direito Privado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
anulo o acórdão embargado e determino a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões pela parte Agravada/Embargante, a fim de que possa ser levado o Agravo de Instrumento a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022